Tribunal: STF
Processo: Rcl 176
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-05
Data de publicação: 1985-06-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO
DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA.
- O MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO PARA A SUSPENSÃO DE LIMINAR
CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA E O REQUERIMENTO
DIRIGIDO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUE CABE RECURSO
CONTRA A DECISÃO DELE.
- ESSE PROCEDIMENTO NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR
MANDADO DE SEGURANÇA, QUE VISA A CASSAÇÃO DE LIMINAR
OBTIDA EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA, E QUE O LITISCONSORTE
PASSIVO DA AUTORIDADE COATORA IMPETRA PERANTE ÓRGÃO
JUDICIARIO DO MESMO TRIBUNAL QUE NÃO SERÁ SEQUER COMPETENTE
PARA CONHECER DE RECURSO CONTRA A DECISÃO NA PRIMEIRA
SEGURANÇA.
RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE POR INVASAO DE COMPETÊNCIA,
DECLARANDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, A NULIDADE 'AB INITIO',
POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA, DO MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO PERANTE GRUPO DE CÂMARAS CIVIS DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.